Tribunal: TJSP
Processo: 2140916-94.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo interno prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2140916-94.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante
MARCOS ANTONIO FERREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2140916-94.2016.8.26.0000/50000 - Cabreúva - VOTO No 2/3
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
VOTO no 132094
EMENTA
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão suspensiva
do trâmite do recurso determinada com base no REsp
1.438.263 Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso
do rito dos recursos repetitivos.
Agravo interno prejudicado, com determinação.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática proferida
por este Desembargador Relator que manteve a decisão de Primeiro Grau que
determinou a suspensão dos autos, com fulcro na decisão do Superior Tribunal de
Justiça, da relatoria do Min. Raul Araújo, em admissão ao Recurso Especial no
1.438.263-SP.
Sustenta o agravante o descabimento da suspensão, e postula a reversão
da decisão agravada.
Contraminuta a fls. 18/24.
É O RELATÓRIO.
A suspensão anteriormente decretada com base no REsp no 1.438.263-SP
já não mais está a vigorar, na medida em que os Ministros daquela E. Corte mantiveram
o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para promoverem as
execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos repetitivos,
com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada, restabelecendo-se
o andamento do agravo de instrumento.
Destaco que aquela E. Corte, por seus Ministros, posteriormente, como
constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2140916-94.2016.8.26.0000/50000 - Cabreúva - VOTO No 3/3
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos
(RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a
execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na
condição de substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos
recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão
de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no
segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo interno e, de
ofício, determino seja observado no juízo de origem o fato de não mais persistir a
suspensão do andamento do processo decorrente da decisão prolatada no recurso
especial acima indicado.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica